Tribunal: TJMT
Processo: 1007820-88.2016.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007820-88.2016.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[AMERICEL S/A - CNPJ: 01.685.903/0001-16 (AGRAVADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0443-57 (AGRAVADO), AMERICEL S/A - CNPJ: 01.685.903/0001-16 (TERCEIRO INTERESSADO), LIEGE SCHROEDER DE FREITAS ARAUJO - CPF: 294.686.858-37 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), GUILHERME GARCIA DE OLIVEIRA - CPF: 398.692.598-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO COLEGIADO – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

1 - Nos termos do Regimento Interno deste Sodalício, em caso de retratação, a decisão do Relator pode ser realizada de forma monocrática e, apenas nos casos de não haver retratação, o feito é levado a julgamento.

2- Não verificando plausibilidade nas alegações da Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1007820-88.2016.8.11.0041

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: CLARO S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto pelo
Estado de Mato Grosso,
em face

da

decisão monocrática proferida por esta Relatora, que rejeitou os embargos de declaração opostos pelo Recorrente, contra decisão também monocrática que, nos autos do agravo interno interposto pela Recorrida proferiu a seguinte decisão:
exercendo o juízo de retratação
, conforme previsão inserta no § 2o do art. 1.021 do CPC,
revejo a decisão proferida
, para anular a sentença recorrida determinando o retorno dos autos ao juízo de origem, para realização de perícia e regular prosseguimento do feito.

Sustenta que, a decisão merece reforma, porquanto a hipótese que deu ensejo a decisão monocrática proferida (nulidade da sentença, por indeferimento de prova pericial) não se enquadra na previsão dos incisos III a V do artigo 932 do CPC.

Dessa forma requer o provimento do recurso para cassar a decisão recorrida.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pela rejeição do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto pelo
Estado de Mato Grosso,
em face

da

decisão monocrática proferida por esta Relatora, que rejeitou os embargos de declaração opostos pelo Recorrente, contra decisão que, nos autos do agravo interno interposto pela Recorrida proferiu a seguinte decisão:
exercendo o juízo de retratação
, conforme previsão inserta no § 2o do art. 1.021 do CPC,
revejo a decisão proferida
, para anular a sentença recorrida determinando o retorno dos autos ao juízo de origem, para realização de perícia e regular prosseguimento do feito.

Extrai-se dos autos que, o Fisco Estadual ajuizou a ação de execução no 1002049-32.2016.8.11.0041, em desfavor da Agravante, objetivando a cobrança do montante de R$ 40.277.141,81 (quarenta milhões duzentos e setenta e sete mil e cento e quarenta e um reais e oitenta e um centavos), referente ao não recolhimento de ICMS.

Após a citação, a Recorrente ajuizou os embargos à execução de origem que foram julgados improcedentes.

Contra a sentença, insurgiu-se a Recorrente por meio do recurso de apelação, alegando, em breve síntese, a nulidade da sentença, por ausência de fundamentação e não apreciação do pedido de produção de provas. No mérito, pontuou os argumentos listados alhures.

Esta Relatora, ao apreciar o apelo, entendeu que (...)
inócua a produção de prova pericial ou documental com o intento exclusivo de rediscutir o mérito da decisão proferida no âmbito administrativo, não havendo que se falar em cerceamento de defesa, se no processo originário o contraditório foi regularmente oportunizado.

Todavia, em sede de agravo interno, houve a retratação da decisão, para anular a sentença recorrida determinando o retorno dos autos ao juízo de origem, para realização de perícia e regular prosseguimento do feito.

Contra a decisão, o Estado de Mato Grosso opôs embargos de declaração que foram rejeitados e o presente agravo interno, questionando apenas a violação do Colegiado, diante do julgamento monocrático dos recursos.

Inicialmente, imperioso mencionar que, esta Relatora analisou monocraticamente recurso de agravo interno interposto pela Recorrida, oportunidade em que houve a retratação da decisão recorrida.

Sendo assim, nos termos do Regimento Interno deste Sodalício, em caso de retratação, a decisão do Relator pode ser realizada de forma monocrática e, apenas nos casos de não haver retratação, o feito é levado a julgamento.

Veja-se:

Art. 134-A. Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias. § 1o - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.o 028/2017 - TP).

Dessa forma, a decisão recorrida foi proferida com fulcro na aludida norma interna, não havendo qualquer nulidade, de modo que, não vislumbro plausibilidade nas alegações do Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, devendo ser mantida pelos próprios fundamentos.

Portanto, com base nos fundamentos supramencionados, conheço do recurso, mas
NEGO A ELE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024